Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707639-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOYCE MARTINS DE LACERDA AGRAVADO: T R CHOCOLATES LTDA - ME D E S P A C H O No presente recurso, a intimação da agravada restou infrutífera conforme consta do AR anexado ao ID 28993261. Todavia, considerando que a agravada foi intimada na primeira instância no mesmo endereço indicado no presente recurso (Quadra Central, Lote 1, Bloco A, lojas 18-20 – Sobradinho/DF), conforme se verifica do AR juntado ao ID 68444003 dos autos principais, reputo válida a sua intimação. De acordo com o art. 77, inciso V, do CPC, é dever da parte manter o seu endereço atualizado nos autos. No caso, a intimação da agravada foi inviabilizada tendo em vista não que atualizou nos autos o seu novo endereço. Publique-se. Após, voltem conclusos para apreciação do recurso. Brasília, 23 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator